Tribunal: STJ
Processo: 1413320-54.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224827 - MS(2025/0383069-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HUGO HENRIQUE PERIN (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO ROMBALDO - MS019434
JOAN CARLOS XAVIER BISERRA - MS022491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou
habeas corpus
sua substituição por medidas cautelares diversas.
2. A parte agravante alegou excesso de prazo na formação da culpa, inércia estatal na
citação dos corréus, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e
desproporcionalidade da medida cautelar extrema.
3. A decisão agravada foi fundamentada na complexidade do caso, envolvendo a
"Operação Intactus", que investiga organização criminosa voltada ao tráfico de drogas,
com 15 réus e 23 investigados, além da apreensão de mais de sete toneladas de
entorpecentes e movimentação de vultosas quantias em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa,
considerando a complexidade do caso e a alegada inércia estatal; e (ii) saber se há
ausência de contemporaneidade na prisão preventiva, considerando os fundamentos que
justificam a medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise do excesso de prazo processual deve ser realizada sob a perspectiva do
princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a
complexidade, o número de réus e a inexistência de desídia estatal.
6. A demora no processo decorre das peculiaridades inerentes à sua natureza, como a
necessidade de citação de todos os corréus, inclusive por edital, e a realização de
diligências para localização de acusados, não sendo imputável ao Poder Judiciário ou ao
órgão ministerial.
Documento eletrônico VDA54728923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: abc8c559-3839-4e26-b2f7-8f0bebc4606d

7. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada pela atualidade dos
fundamentos que justificam a medida cautelar, sendo que, em casos de crimes
permanentes, como organização criminosa, a contemporaneidade persiste enquanto
houver indícios da continuidade da atividade delituosa.
8. No caso concreto, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das
condutas, no risco de reiteração delitiva, na liderança do agravante na organização
criminosa, na persistência das atividades criminosas, nos antecedentes criminais do
agravante e na necessidade de desarticulação da organização criminosa.
9. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e acautelar a conveniência
da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo processual deve considerar o princípio da razoabilidade,
as peculiaridades do caso concreto, sua complexidade, o número de réus e a inexistência
2.
de desídia estatal.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada pela
atualidade dos fundamentos que justificam a medida cautelar, especialmente em casos de
3.
crimes permanentes.
A prisão preventiva pode ser mantida quando os motivos
ensejadores da medida permanecem atuais e contemporâneos, sendo inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.013.012/PR,
julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
1.018.351/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54728923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: abc8c559-3839-4e26-b2f7-8f0bebc4606d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224827 - MS(2025/0383069-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HUGO HENRIQUE PERIN (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO ROMBALDO - MS019434
JOAN CARLOS XAVIER BISERRA - MS022491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou
habeas corpus
sua substituição por medidas cautelares diversas.
2. A parte agravante alegou excesso de prazo na formação da culpa, inércia estatal na
citação dos corréus, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e
desproporcionalidade da medida cautelar extrema.
3. A decisão agravada foi fundamentada na complexidade do caso, envolvendo a
"Operação Intactus", que investiga organização criminosa voltada ao tráfico de drogas,
com 15 réus e 23 investigados, além da apreensão de mais de sete toneladas de
entorpecentes e movimentação de vultosas quantias em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa,
considerando a complexidade do caso e a alegada inércia estatal; e (ii) saber se há
ausência de contemporaneidade na prisão preventiva, considerando os fundamentos que
justificam a medida cautelar.
Documento eletrônico VDA54415710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: 252d6fd3-c5e8-4115-a037-af4f5c8324fd

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise do excesso de prazo processual deve ser realizada sob a perspectiva do
princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a
complexidade, o número de réus e a inexistência de desídia estatal.
6. A demora no processo decorre das peculiaridades inerentes à sua natureza, como a
necessidade de citação de todos os corréus, inclusive por edital, e a realização de
diligências para localização de acusados, não sendo imputável ao Poder Judiciário ou ao
órgão ministerial.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada pela atualidade dos
fundamentos que justificam a medida cautelar, sendo que, em casos de crimes
permanentes, como organização criminosa, a contemporaneidade persiste enquanto
houver indícios da continuidade da atividade delituosa.
8. No caso concreto, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das
condutas, no risco de reiteração delitiva, na liderança do agravante na organização
criminosa, na persistência das atividades criminosas, nos antecedentes criminais do
agravante e na necessidade de desarticulação da organização criminosa.
9. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e acautelar a conveniência
da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo processual deve considerar o princípio da razoabilidade,
as peculiaridades do caso concreto, sua complexidade, o número de réus e a inexistência
2.
de desídia estatal.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada pela
atualidade dos fundamentos que justificam a medida cautelar, especialmente em casos de
3.
crimes permanentes.
A prisão preventiva pode ser mantida quando os motivos
ensejadores da medida permanecem atuais e contemporâneos, sendo inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Documento eletrônico VDA54415710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: 252d6fd3-c5e8-4115-a037-af4f5c8324fd

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.013.012/PR,
julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
1.018.351/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por H. H. P. em face de decisão
proferida, às fls. 219-225, que negou provimento
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, às fls. 229-261, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (a) excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o agravante
permanece preso desde
há mais de um ano e quatro meses, sem início da
30/07/2024,
instrução processual; (b) inércia estatal como causa primária da mora processual,
argumentando que a demora decorre de falhas administrativas na citação dos corréus; (c)
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; (d) desproporcionalidade da
medida cautelar extrema. Postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente,
sua substituição por medidas cautelares diversas.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A insurgência defensiva quanto ao excesso de prazo não merece acolhida.
Conforme consignado na decisão agravada, a aferição do excesso de prazo
processual não se realiza mediante simples operação aritmética, exigindo análise sob a
perspectiva do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso
concreto, sua complexidade, o número de réus e a existência ou não de desídia estatal.
No caso dos autos, estamos diante da denominada "Operação Intactus", que
investiga organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, envolvendo 15 (quinze)
Documento eletrônico VDA54415710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: 252d6fd3-c5e8-4115-a037-af4f5c8324fd

réus e a apuração de múltiplas condutas delituosas, incluindo tráfico de drogas em
estabelecimento prisional, associação para o tráfico, organização criminosa, receptação,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor e lavagem de capitais.
A complexidade objetiva do feito é manifesta e incontestável. Trata-se de
investigação que apurou suposta organização criminosa estruturada, com apreensão de
mais de sete toneladas de entorpecentes e movimentação de vultosas quantias em
dinheiro. A pluralidade de réus (15 acusados e 23 investigados) naturalmente impõe
dilação temporal superior à de processos convencionais.
A tese defensiva de que a demora decorre exclusivamente de "falhas
administrativas" ou "inércia estatal" não encontra respaldo nos elementos dos autos.
Ao contrário do que sustenta a defesa, a necessidade de citação de todos os
corréus não constitui "falha de gestão administrativa", mas sim decorrência do sistema
processual penal brasileiro, que privilegia, sempre que possível, a instrução conjunta em
casos de coautoria, evitando decisões conflitantes e assegurando a economia processual.
Extrai-se dos documentos juntados aos autos que diversos corréus ainda não
foram citados ou não apresentaram resposta à acusação, havendo, inclusive, necessidade
de citação por edital de um dos acusados. Outros corréus não foram localizados nos
endereços inicialmente indicados, exigindo novas diligências. Tais circunstâncias são
inerentes à complexidade do feito e não podem ser atribuídas à suposta desídia do Poder
Judiciário ou do órgão ministerial.
Registro, ainda, que a defesa do agravante apresentou regularmente sua
resposta à acusação em
não havendo qualquer empecilho ou dilação causada
22/04/2025,
por sua atuação. Contudo, pretender que o processo avance unilateralmente, sem
aguardar a integração dos demais litisconsortes penais passivos necessários, representa
incompreensão da sistemática processual penal coletiva.
Nesse sentido, não verifico inércia injustificada do aparato estatal. A demora
decorre exclusivamente das peculiaridades inerentes à própria natureza do processo, não
sendo imputável ao Poder Judiciário.
Esta Corte Superior já decidiu em casos análogos:
"A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma
puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade,
bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do
processo." (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
1.013.012/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2025,
22/9/2025)
Documento eletrônico VDA54415710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: 252d6fd3-c5e8-4115-a037-af4f5c8324fd

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, a tese defensiva igualmente
não merece acolhida.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada sob a ótica da
atualidade dos fundamentos que justificam a medida cautelar, e não simplesmente do
lapso temporal entre a prática dos fatos e a decretação da prisão.
No caso de crimes permanentes, como a organização criminosa, a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a contemporaneidade
persiste enquanto houver indícios da continuidade da atividade delituosa.
O decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos
que demonstram: a) Gravidade concreta das condutas, evidenciada pela apreensão de
mais de sete toneladas de entorpecentes; b) Risco de reiteração delitiva, sendo que o
agravante é apontado como líder da organização criminosa; c) Evidências de que as
atividades do grupo continuaram mesmo após prisões de outros integrantes, conforme
consignado no acórdão recorrido: "Com efeito, a interrupção das atividades da suposta
organização criminosa perpassa pela prisão de outros membros, especialmente porque
;
mesmo com a prisão do suposto líder da organização continuaram agindo"
d)
Antecedentes criminais do agravante; e) Necessidade de desarticulação da organização
criminosa, composta por múltiplos integrantes com histórico criminal.
Esta fundamentação evidencia que os motivos ensejadores da prisão
preventiva permanecem atuais e contemporâneos, não se tratando de mera referência a
fatos pretéritos.
A propósito, confiram-se precedentes desta Corte:
"Não
prospera
a
alegação
de
ausência
de
contemporaneidade, uma vez que o risco atual à ordem pública subsiste
diante da permanência e complexidade do grupo investigado, não
havendo que se falar em esgotamento do
pelo mero
periculum libertatis
decurso do tempo." (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.018.351/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJe de 14/10/2025)

A alegação defensiva de que a organização já teria sido "desmantelada"
constitui mera conjectura, não encontrando respaldo nos elementos dos autos, que
demonstram, ao contrário, a persistência das atividades criminosas mesmo após as
operações policiais.
Documento eletrônico VDA54415710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: 252d6fd3-c5e8-4115-a037-af4f5c8324fd

A gravidade concreta dos fatos apurados, o papel de liderança atribuído ao
agravante, a quantidade expressiva de drogas apreendida (mais de sete toneladas) e o
risco demonstrado de reiteração delitiva tornam inadequadas e insuficientes as medidas
cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
O
está presente de forma intensa, sendo a prisão
periculum libertatis
preventiva a única medida apta a garantir a ordem pública e acautelar a conveniência da
instrução criminal, diante das circunstâncias concretas do caso.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: 252d6fd3-c5e8-4115-a037-af4f5c8324fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.827 / MS
Número Registro: 2025/0383069-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08003215320248120033
09002912620248120033
14133205420258120000
1413320542025812000050000 8003215320248120033 9002912620248120033
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HUGO HENRIQUE PERIN (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO ROMBALDO - MS019434
JOAN CARLOS XAVIER BISERRA - MS022491
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: BRUNO BISSOLI DA SILVA
CORRÉU
: DOUGLAS ANDRE DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: ERICO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO FORTUNATO DA SILVA ALMADA
CORRÉU
: WELITTON FORTUNATO ALMADA
CORRÉU
: MAIKE PEDROSO DOS SANTOS
CORRÉU
: MICHELLE PRISCILLA MOREIRA MACHADO
CORRÉU
: RENATO MATHEUS SOUZA DOS SANTOS
CORRÉU
: ROBERTO ANTONIASSE
CORRÉU
: TAYNARA KOCK COSTA
CORRÉU
: THAIS FERNANDA KOCK COSTA
Documento eletrônico VDA54689346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: 96555c21-eb0d-4122-a814-438f8166a7ed

CORRÉU
: THAYLOR GABRIEL VIEIRA PEIXOTO
CORRÉU
: VITOR DE ASSIS OLIVEIRA
CORRÉU
: ADELCO ALVES PINTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HUGO HENRIQUE PERIN (PRESO)
ADVOGADOS : FABIO ADRIANO ROMBALDO - MS019434
JOAN CARLOS XAVIER BISERRA - MS022491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: 96555c21-eb0d-4122-a814-438f8166a7ed